Tribunal: TJSP
Processo: 1504164-61.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA, IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança da multa administrativa do exercício de 2.014 e demais tributos acima do exercício de 2.016 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA, IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança da multa administrativa do exercício de 2.014 e demais tributos acima do exercício de 2.016 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs e afastar a condenação em honorários advocatícios – Cabimento em parte – Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais – PRELIMINARES do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" e por falta de fundamentação – Afastamento de ambas – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da demanda – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no 16, de 19/12/2.017, do STF) – Ausência de competência dos Municípios para a cobrança – Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Execução fiscal ajuizada em 14/03/2.018 – Inexigibilidade do crédito pelo Município reconhecida – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Taxa não cobrada pelo apelante – Impossibilidade de análise da sua constitucionalidade – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Sentença reformada – APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros, pois não cobrada pelo apelante, devendo a execução prosseguir em relação à multa administrativa, ao IPTU e à taxa de limpeza pública e coleta de lixo, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.